Tribunal: TJMT
Processo: 1048147-86.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048147-86.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[AIR PRAEIRO ALVES - CPF: 107.659.301-10 (ADVOGADO), SIZERNANDO ALVES DA SILVA - CPF: 790.281.441-53 (EMBARGANTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0001-10 (EMBARGADO), MARIA GERALDA DE CARVALHO - CPF: 056.939.931-91 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE ANTONIO ALVES DE CARVALHO registrado(a) civilmente como ANTONIO ALVES DE CARVALHO - CPF: 074.699.261-00 (EMBARGADO), PAULO SERGIO HILARIO VAZ - CPF: 610.506.951-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. TÍTULO EXECUTIVO. CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE ENTRE AÇÃO POSSESSÓRIA E USUCAPIÃO. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em sede de agravo de instrumento, reconheceu a certeza, liquidez e exigibilidade de título executivo judicial em ação possessória, afastando a necessidade de prova pericial para delimitação da área e rejeitando alegações de inexequibilidade do título e de prejudicialidade externa em razão de ação de usucapião conexa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 4 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à necessidade de prova pericial para delimitação da área; (
ii
) estabelecer se houve omissão quanto à alegada inexequibilidade do título por incerteza do objeto; (
iii
) determinar se a existência de ação de usucapião gera prejudicialidade externa apta a suspender a execução; (
iv
) verificar a possibilidade de acolhimento dos embargos para fins de prequestionamento e rediscussão do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão embargado enfrenta a questão da delimitação da área ao reconhecer que a matrícula imobiliária, acompanhada de memorial descritivo e georreferenciamento certificado pelo INCRA, é suficiente para identificar o imóvel, afastando a necessidade de prova pericial.

A decisão afirma expressamente a certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo, indicando que a obrigação, o objeto e a exigibilidade estão adequadamente definidos.

A abertura de nova matrícula imobiliária reforça a identificação da área, não gerando incerteza quanto ao objeto da execução.

Não há prejudicialidade externa entre ação possessória e ação de usucapião, pois possuem naturezas e finalidades distintas, sendo desnecessária a suspensão da execução.

A existência de prova técnica em processo de usucapião não compromete a certeza do título executivo na ação possessória.

O princípio do livre convencimento motivado autoriza o julgador a valorar as provas existentes sem necessidade de enfrentar todos os argumentos das partes de forma individualizada.

A alegação de violação a princípios ou dispositivos legais não suscitados oportunamente configura inovação recursal, inviabilizando seu exame em embargos de declaração.

O prequestionamento não autoriza a oposição de embargos de declaração quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, conforme jurisprudência do STJ.

A decisão embargada contém fundamentação suficiente e coerente, inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. A matrícula imobiliária com georreferenciamento certificado é suficiente para assegurar a certeza e liquidez do título executivo, dispensando prova pericial. 3. Não há prejudicialidade externa entre ação possessória e ação de usucapião, nem fundamento para suspensão da execução. 4. O prequestionamento não justifica o acolhimento de embargos de declaração ausentes vícios no julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022, 1.025, 313, V, “a”, 370, 371, 489, §1o, IV, 493 e 783; CC, art. 1.210, §2o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no
AgInt
na
Rcl
33.214/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção,
DJe
20/06/2017; STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AgInt
nos
EDcl
no CC 159975/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção,
DJe
06/05/2024.

R E L A T Ó R I O

EDCiv
1048147-86.2025.8.11.0000

SIZERNANDO
ALVES DA SILVA X MARIA GERALDA DE CARVALHO

RELATÓRIO

Eminentes Pares,

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por SIZERNANDO ALVES DA SILVA contra acórdão proferido por esta Quarta Câmara de Direito Privado (ID 352438356), que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo ora embargante, mantendo a decisão de primeiro grau que rejeitou sua impugnação ao cumprimento de sentença e determinou a reintegração de posse em favor dos embargados.

O embargante alega, em síntese, a existência de omissões no julgado quanto a quatro pontos fundamentais: (1) necessidade de prova pericial agrária para delimitação da área objeto da reintegração; (2) inexequibilidade material do título judicial por incerteza quanto ao objeto; (3) existência de prova técnica em processo conexo (ação de usucapião) que reconheceu a incerteza sobre os limites da área; e (4) violação ao princípio da primazia da realidade na fase de execução.

Sustenta que o acórdão embargado não enfrentou o pedido expresso de realização de prova pericial agrária e cartográfica, formulado desde a impugnação ao cumprimento de sentença, o que configuraria violação ao art. 489, §1o, IV, do CPC. Argumenta que a perícia não visa rediscutir a coisa julgada, mas apenas viabilizar a execução, tornando o título judicial líquido e certo em seu objeto.

Aduz que o acórdão ignorou a existência de processo de usucapião em trâmite perante o Juízo da 1a Vara da Comarca de São Félix do Araguaia (Ação de Usucapião no 0000786-93.2012.8.11.0017), no qual foi determinada a realização de prova pericial destinada à delimitação das áreas rurais em conflito, o que demonstraria a incerteza sobre os limites da área.

Alega ainda que o acórdão embargado silenciou sobre o princípio da primazia da realidade, que impõe a prevalência da realidade fática sobre a formal, especialmente na fase de execução. Por fim, requer o prequestionamento dos
arts
. 370, 371, 489, §1o, IV, 493 e 783 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares,

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a eliminação de vícios específicos previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Não se prestam, portanto, à mera rediscussão do mérito da causa ou à adequação da decisão ao entendimento da parte embargante.

No caso em análise, o embargante aponta supostas omissões no acórdão embargado, que teria deixado de enfrentar questões relevantes para o deslinde da controvérsia. Passo, portanto, a analisar cada uma das alegações.

Quanto à primeira omissão apontada, referente à necessidade de prova pericial agrária para delimitação da área objeto da reintegração, verifico que o acórdão embargado não incorreu em tal vício. Ao contrário do que sustenta o embargante, a questão foi devidamente enfrentada, ainda que de forma implícita, quando o acórdão reconheceu a certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo.

Com efeito, o acórdão embargado foi expresso ao afirmar que
"o título executivo é certo, líquido e exigível, pois a matrícula do imóvel possui memorial descritivo e mapa suficientes para identificar a área, além de georreferenciamento certificado pelo INCRA (SIGEF), que confere precisão técnica à delimitação do imóvel".
Tal fundamentação evidencia que, na compreensão do órgão julgador, a delimitação da área já se encontra suficientemente estabelecida pelos documentos existentes nos autos, tornando desnecessária a produção de prova pericial.

O acórdão também consignou que
"a matrícula imobiliária, acompanhada de georreferenciamento certificado, goza de presunção de legitimidade e veracidade, cabendo à parte que a impugna demonstrar de forma contundente eventual sobreposição ou irregularidade".
Ao assim decidir, o órgão julgador deixou claro que o ônus de demonstrar a incerteza quanto aos limites da área recai sobre o embargante, que não se desincumbiu satisfatoriamente desse ônus.

Ademais, o acórdão destacou que
"a mera existência de perícia em ação de usucapião não torna incerto o objeto da execução, especialmente porque a matrícula no 20.392 foi aberta após sentença transitada em julgado que anulou registro imobiliário fraudulento"
. Tal fundamentação evidencia que o órgão julgador considerou e rejeitou o argumento de que a existência de perícia em outro processo seria suficiente para tornar incerto o objeto da execução.

Portanto, não há omissão quanto a esse ponto, mas sim discordância do embargante com o entendimento adotado pelo órgão julgador, o que não autoriza a oposição de embargos de declaração.

No que concerne à segunda omissão apontada, referente à inexequibilidade material do título judicial por incerteza quanto ao objeto, verifico que tal questão foi expressamente enfrentada pelo acórdão embargado, que reconheceu a certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo, conforme já mencionado.

O acórdão foi claro ao afirmar que
"a certeza
refere-se
à existência da obrigação (manutenção de posse); a liquidez, à determinação de seu objeto (a área agora sob matrícula 20.392); e a exigibilidade, à ausência de termo ou condição"
. Tal fundamentação evidencia que o órgão julgador analisou e rejeitou a alegação de inexequibilidade do título por incerteza quanto ao objeto.

Ademais, o acórdão destacou que
"a nova matrícula 20.392 apenas reforça e aperfeiçoa a identificação da área, conferindo a certeza, liquidez e exigibilidade que o agravante tenta questionar".
Tal fundamentação demonstra que o órgão julgador considerou que a abertura da nova matrícula, longe de gerar incerteza, contribuiu para a melhor identificação da área objeto da execução.

Portanto, não há omissão quanto a esse ponto, mas sim discordância do embargante com o entendimento adotado pelo órgão julgador, o que não autoriza a oposição de embargos de declaração.

Quanto à terceira omissão apontada, referente à existência de prova técnica em processo conexo (ação de usucapião) que reconheceu a incerteza sobre os limites da área, verifico que tal questão foi expressamente enfrentada pelo acórdão embargado.

O acórdão foi claro ao afirmar que
"não há prejudicialidade externa entre ação possessória e ação de usucapião, pois a primeira tutela a posse e a segunda busca o reconhecimento da propriedade, conforme autonomia prevista no art. 1.210, §2o, do Código Civil".
Tal fundamentação evidencia que o órgão julgador analisou e rejeitou a alegação de prejudicialidade externa entre os processos.

O acórdão também destacou que
"a suspensão prevista no art. 313, V, 'a', do CPC não se aplica, pois o cumprimento da sentença possessória não depende do julgamento da ação de usucapião".
Tal fundamentação demonstra que o órgão julgador considerou que a existência de ação de usucapião em curso não justifica a suspensão da execução da sentença possessória.

Ademais, o acórdão citou jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que corrobora esse entendimento:
"O STJ possui entendimento de que não há prejudicialidade externa que justifique a suspensão da demanda possessória até que se julgue a ação de usucapião. Precedentes".
Tal fundamentação evidencia que o órgão julgador baseou sua decisão em entendimento consolidado da jurisprudência.

Portanto, não há omissão quanto a esse ponto, mas sim discordância do embargante com o entendimento adotado pelo órgão julgador, o que não autoriza a oposição de embargos de declaração.

No que concerne à quarta omissão apontada, referente à violação ao princípio da primazia da realidade na fase de execução, verifico que tal questão não foi expressamente enfrentada pelo acórdão embargado. Contudo, tal omissão não é suficiente para justificar o acolhimento dos embargos de declaração, pois o princípio da primazia da realidade não foi expressamente invocado nas razões do agravo de instrumento, tratando-se de inovação recursal.

Ademais, ainda que se considere que o princípio da primazia da realidade esteja implícito nas alegações do agravante, verifico que o acórdão embargado enfrentou a questão de fundo, ao reconhecer a certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo, com base em elementos concretos, como o memorial descritivo, o mapa e o georreferenciamento certificado pelo INCRA.

O acórdão também destacou que
"o Relatório de Visita Técnica realizado pela Comissão Regional de Soluções Fundiárias, em 12/08/2025, constatou que a área objeto da demanda (matrícula no 17.894, atual 20.392) não possui moradias ou outras edificações".
Tal fundamentação evidencia que o órgão julgador considerou a realidade fática da área objeto da execução, não se limitando à análise formal dos documentos.

Portanto, não há omissão relevante quanto a esse ponto, mas sim discordância do embargante com o entendimento adotado pelo órgão julgador, o que não autoriza a oposição de embargos de declaração.

Quanto à alegação de confusão entre coisa julgada e identificação do objeto da execução, verifico que tal questão não foi expressamente enfrentada pelo acórdão embargado. Contudo, tal omissão não é suficiente para justificar o acolhimento dos embargos de declaração, pois o acórdão foi claro ao reconhecer a certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo, com base em elementos concretos, como o memorial descritivo, o mapa e o georreferenciamento certificado pelo INCRA.

O acórdão também destacou que
"a formação da coisa julgada parcial sobre este capítulo da sentença confere estabilidade e imutabilidade à decisão, impedindo sua rediscussão em sede de cumprimento de sentença, conforme dispõe o art. 508 do Código de Processo Civil
". Tal fundamentação evidencia que o órgão julgador considerou que a coisa julgada recai sobre o direito reconhecido pela sentença, não impedindo a discussão sobre a correta identificação do objeto da execução.

Contudo, o acórdão também foi claro ao afirmar que, no caso concreto, a identificação do objeto da execução já se encontra suficientemente estabelecida pelos documentos existentes nos autos, tornando desnecessária a produção de prova pericial.

Portanto, não há omissão relevante quanto a esse ponto, mas sim discordância do embargante com o entendimento adotado pelo órgão julgador, o que não autoriza a oposição de embargos de declaração.

No que concerne ao prequestionamento dos
arts
. 370, 371, 489, §1o, IV, 493 e 783 do CPC, verifico que o acórdão embargado enfrentou as questões jurídicas relevantes para o deslinde da controvérsia, não sendo necessária a menção expressa a todos os dispositivos legais invocados pelas partes.

O art. 370 do CPC, que trata dos poderes instrutórios do juiz, foi implicitamente considerado quando o acórdão reconheceu a suficiência dos elementos probatórios existentes nos autos para a identificação da área objeto da execução, tornando desnecessária a produção de prova pericial.

O art. 371 do CPC, que trata do livre convencimento motivado, foi implicitamente considerado quando o acórdão valorou as provas existentes nos autos, reconhecendo a presunção de legitimidade e veracidade da matrícula imobiliária acompanhada de georreferenciamento certificado.

O art. 489, §1o, IV, do CPC, que trata do dever de fundamentação das decisões judiciais, foi observado pelo acórdão embargado, que enfrentou as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, ainda que não tenha acolhido as teses defendidas pelo embargante.

O art. 493 do CPC, que trata da consideração de fatos supervenientes, foi implicitamente considerado quando o acórdão analisou a alegação de que a existência de perícia em ação de usucapião seria suficiente para tornar incerto o objeto da execução.

O art. 783 do CPC, que trata dos requisitos do título executivo, foi expressamente considerado quando o acórdão reconheceu a certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo, com base em elementos concretos, como o memorial descritivo, o mapa e o georreferenciamento certificado pelo INCRA.

Portanto, considero
prequestionados
os dispositivos legais invocados pelo embargante, nos termos do art. 1.025 do CPC, segundo o qual
"consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".

Ainda que o intuito da recorrente fosse apenas o de propiciar o prequestionamento da matéria, não são cabíveis os embargos de declaração, se não forem observadas as hipóteses previstas no art. 1023 do CPC/2015, que demandam a presença de erro, obscuridade, contradição, omissão no julgado.

Veja-se:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE.

1 - Rejeitam-se os embargos de declaração quando ausente omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado.

2 - A pretensão de mero prequestionamento de dispositivos constitucionais para a viabilização de eventual recurso extraordinário não possibilita a oposição de embargos declaratórios. Precedente da Corte Especial.

3 - Embargos de declaração no agravo interno na reclamação rejeitados”. (STJ -
EDcl
no
AgInt
na
Rcl
33.214/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO,
DJe
20/6/2017) (grifei)

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. OMISSÃO. AUSÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO DE TEMA CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. São inviáveis os embargos de declaração quando ausentes quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/15, pois não se prestam a veicular mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento. 2. Sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, não é dado ao Superior Tribunal de Justiça analisar dispositivos constitucionais ainda que para fins de prequestionamento da matéria. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AgInt
nos
EDcl
no CC: 159975 SP 2018/0190627-0, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 30/04/2024, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
06/05/2024) (grifei)

Ademais, conforme já mencionado, o princípio do livre convencimento motivado, consagrado no art. 371 do CPC, estabelece que o juiz não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, desde que os fundamentos utilizados sejam suficientes para justificar a decisão adotada.

No caso em análise, o acórdão embargado enfrentou as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, reconhecendo a certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo, com base em elementos concretos, como o memorial descritivo, o mapa e o georreferenciamento certificado pelo INCRA, bem como a inexistência de prejudicialidade externa entre a ação possessória e a ação de usucapião.

Portanto, não há omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais a serem sanados, mas sim inconformismo do embargante com o resultado do julgamento, o que não autoriza a oposição de embargos de declaração.

Ante
o
exposto, nego provimento a
os Embargos de Declaração, nos termos expostos no presente voto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026